Tribunal: TJES
Processo: 5010567-06.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010567-06.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILSIE BRITO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010567-06.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILSIE BRITO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV (SURPRESA)
“CAPUT”
(2X) NA FORMA DO ARTIGO 70 (2ª PARTE) AMBOS DO CÓDIGO PENAL -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-

ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese pratica
pelo paciente
.

2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do
coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010567-06.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GILSIE BRITO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Marcia Helena Jacob Rodrigues
em benefício de
GILSIE BRITO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou/manteve.

No ponto, informa que o acusado é trabalhador,
“pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo-crime”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em análise dos autos, tenho que a constritiva ora guerreada foi decretada em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos IV (surpresa)
“caput”
(2x) na forma do artigo 70 (2ª parte) ambos do Código Penal, sendo necessária nos moldes da fundamentação que segue:

“
(...) Segundo emerge dos autos, no dia 03/04/2022, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência à Avenida Roberto Calmon, onde havia ocorrido um acidente de trânsito entre um automóvel e uma motocicleta, constatando-se o fato ao chegarem no local,
onde também constatou-se o óbito de duas pessoas. Ademais, há informações que o suspeito GILSIE trafegava na rodovia e dirigia em zigue-zague, e por diversas vezes invadia a contramão. Outrossim, em seu interrogatório o suspeito informou que passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas.
Outro ponto que merece que destaque, é que o suspeito afirma não possuir Carteira Nacional de Motorista – CNH, fato este de tamanha irresponsabilidade. Além disso, no dia dos fatos, o representado empreendeu fuga, se distanciando do local do acidente. Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas, a decretação da custódia cautelar do Acusado para garantia, em particular, da ordem pública, haja vista o risco do Acusado continuar a praticar crime tão grave como o aqui apurado, bem como para garantia do normal desenvolvimento da persecução penal. No caso em tela, a despeito de não estarmos no momento processual apropriado para aprofundamento do material probatório, é de se asseverar que há indícios suficientes da prática de crime,
sendo que além da gravidade, a soltura ostenta o condão de impor um especial desgaste ao aparato estatal, sobretudo diante da repercussão dos fatos, alimentando o nefasto sentimento de impunidade e trazendo sério descrédito ao Judiciário.
Por todo o exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILSIE BRITO DE SOUZA já qualificado nos autos.

Os argumentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)